Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002919-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE FRANCO DE SOUZA - CPF: 325.389.938-14 (APELANTE), DIEGO CHAHDE DE CASTRO FELISBERTO - CPF: 318.687.558-78 (ADVOGADO), SPE PIAUI CONECTADO S.A - CNPJ: 30.412.491/0001-49 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A - CNPJ: 05.522.682/0001-16 (APELADO), LEANDRO CHAHDE DE CASTRO FELISBERTO - CPF: 299.283.768-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROPOSTA DE DISTRATO APÓCRIFA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança da importância de R$ 162.500,00, supostamente remanescente de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, em razão da ausência de provas suficientes do crédito pleiteado na ação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(I) a validade de proposta de distrato sem assinatura como confissão de dívida, em nome de pessoas jurídicas;

(II) se há comprovação suficiente da prestação de serviços e do inadimplemento do valor pleiteado;
(III) a eventual abusividade de cláusula de não concorrência condicionando pagamentos.

III.
Razões de decidir

3. Proposta de distrato apócrifa e e-mails apresentados não configuram confissão válida de dívida nem comprovam que o autor seria o único credor dos valores pleiteados, especialmente se considerar que as partes da proposta do distrato se tratam de pessoas jurídicas.
4. Inexistência de comprovação de contrato delimitando valores devidos em caso de término contratual.
5. Condição de cláusula de não concorrência, ainda que possa ser discutida em outra esfera, não caracteriza enriquecimento sem causa no presente contexto.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Proposta de distrato sem assinatura e e-mails não comprovam, por si só, confissão de dívida nem a titularidade exclusiva do crédito pleiteado.
2. A insuficiência probatória impede o acolhimento do pedido de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 422 e 476.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Henrique Franco de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Cobrança
,
ajuizada contra
SPE Piauí Conectado S/A e Outros
, julgou improcedente os pedidos da ação (id. 256916257).

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro ao desconsiderar o conjunto probatório que comprova: (1) a prestação dos serviços às Apeladas; (2) a confissão de dívida, evidenciada em documentos como a proposta de distrato e os pagamentos parciais realizados; e (3) o inadimplemento das parcelas subsequentes pelas Apeladas.

Destaca, notadamente, (1) a proposta de distrato, que contém a confissão de dívida no valor de R$ 162.500,00 e o valor pago da parcela inicial pelas Apeladas, no montante de R$ 60.000,00; (2) os e-mails e as mensagens trocadas que reconhecem a existência de dívida relacionada as demais parcelas; o depoimento do preposto das Apeladas, que confirma a relação contratual e a dívida pendente; e (3) o histórico de pagamentos, além de memorandos de cálculo que detalham o saldo devido.

Alega validade da proposta de distrato, mesmo ausente a assinatura, porque os atos de cumprimento parcial conferem validade e força probatória ao documento.

Argui a tentativa das Apeladas de vincularem o pagamento de valores devidos à assinatura de cláusula abusiva de não concorrência, no valor de R$ 20.000.000,00, o que caracteriza enriquecimento sem causa e afronta a legislação de licitações públicas (Lei nº 8.666/93).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a condenação das Apeladas no valor de R$ 162.500,00 e nas verbas sucumbenciais (id. 256916259).

A Apelada contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas
(id. 256916264)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou improcedente os pedidos da ação retromencionada proposta pelo Recorrente.

A ação busca o recebimento de R$ 162.500,00, valor remanescente de uma dívida originada de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Narra que o distrato, entretanto, teve sua assinatura recusada em razão da existência de cláusulas consideradas abusivas e ilegais. (id. 256916159).

Após regular processamento, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc
.

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Henrique Franco de Souza
em desfavor de
SPE Piauí Conectado S/A e GLOBALTASK Tecnologia e Gestão S/A
.

Sustenta a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços com a requerida, que confessou ser devedora do valor de R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).

Aduz que a parte requerida quitou tão somente o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), estando inadimplente com as demais parcelas que totalizam a quantia de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais). (...)

Da detida análise dos autos, observa-se que, apesar da vasta documentação acostada aos autos e da narrativa fática, não há como se acolher os pedidos realizados na petição inicial, tendo em vista ser notório que a parte autora não logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora informa que, diante do término da prestação de serviços, restou estabelecido entre as partes que o valor do distrato seria de R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) que, abatida a quantia paga, restavam inadimplidos os valores de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais). (...)

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação de Cobrança
ajuizada por
Henrique Franco de Souza
em desfavor de
SPE Piauí Conectado S/A e GLOBALTASK Tecnologia e Gestão S/A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Recorrente argui erro pelo fato de não ser consideradas as provas que demonstram: (1) a prestação de serviços às Apeladas; (2) a confissão de dívida de R$ 222.500,00, comprovada na proposta de distrato e no pagamento parcial de R$ 60.000,00, com inadimplemento das parcelas seguintes; além de mensagens e do depoimento do preposto das Apeladas acerca do saldo devido; (3) a ausência de assinatura na proposta de distrato não invalida o documento, dado o cumprimento parcial; e, (4) as Apeladas condicionaram os pagamentos à aceitação de cláusula abusiva de não concorrência, de R$ 20.000.000,00, o que configura enriquecimento sem causa e afronta à Lei nº 8.666/93.

A controvérsia cinge-se à validade da confissão de dívida não assinada, porém parcialmente cumprida pelas Apeladas, e à existência de elementos probatórios suficientes para comprovar a prestação de serviços e o inadimplemento alegado, bem como à alegação de abusividade na imposição de cláusula de não concorrência.

Da análise minuciosa da documentação apresentada, constata-se a existência de uma relação contratual firmada entre o Apelante, inclusive como sócio de pessoa jurídica, com as Apeladas, por seus

representantes legais. Tanto é que tal relação contratual já foi objeto de discussão na Justiça do Trabalho, em ação distinta, bem como nesta ação de cobrança.

No âmbito trabalhista, foi reconhecida a prestação de serviços pelo Apelante às Apeladas, embora sem a configuração de vínculo empregatício. Tal reconhecimento reforça a legitimidade da presente cobrança, evidenciando que o Apelante efetivamente desempenhou atividades para as Apeladas.

Contudo, aqui, nesta demanda, o Recorrente pretende demonstrar que é credor das Apeladas da importância reclamada, mas o faz com base em instrumento de distrato, onde, argumenta, haver confissão de dívida (id. 256915736 e ss.).

Sucede que se tata de instrumento sem assinatura (apócrifo), que, também, sugere suposta relação jurídica entre pessoas jurídicas, não de sua titularidade individual.

Com bem fundamentado pelo magistrado singular na sentença recorrida:
“Em que pese o pedido específico do valor, nota-se do documento acostado ao id 48097281, que a suposta proposta de distrato não possui assinatura de qualquer uma das partes, bem como a rescisão estaria sendo pactuada entre pessoas jurídicas, e não especificamente em nome do autor.

Ainda, de acordo com os e-mails trocados, não restou comprovado que o valor devido pela parte requerida perfazia a quantia pretendida judicialmente, nem mesmo que o autor seria o único beneficiário dos valores pretendidos, haja vista a existência de outros prestadores de serviço no mesmo período.

Ademais, importante ressaltar que, apesar das notas fiscais acostadas e comprovantes de pagamentos, inexiste nos autos qualquer negócio jurídico pactuado entre as partes delimitando a eventual prestação de serviços e valores atribuídos em caso de eventual término contratual.”

Logo, esse emaranhado não há como realmente acolher a pretensão do Apelante, pessoa física, ainda que possa ter vinculação societária com uma delas.

Desse modo, não merece reforma a r. sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação, interposto por
Henrique Franco de Souza
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025